Tribunal: TJMT
Processo: 0000045-27.2019.8.11.0108
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000045-27.2019.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[AIRTON PEREIRA DE LOYOLA - CPF: 652.252.281-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CONRADO FERREIRA DE SANTANA - CPF: 571.580.611-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000045-27.2019.8.11.0108

RECORRENTE: AIRTON PEREIRA DE LOYOLA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL INVIÁVEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia pela prática, em tese, de homicídio qualificado tentado.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em saber se: (i) há prova inequívoca da ausência de intenção de matar, a justificar a desclassificação da imputação para delito diverso da competência do Tribunal do Júri; (ii) a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente.

III. Razões de decidir

3.

Na fase de pronúncia, a desclassificação somente é admissível quando demonstrada, de forma clara e segura, a inexistência de intenção de matar, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

4.

O conjunto probatório indica que o acusado, após discussão com terceiro em ambiente familiar, desferiu golpe de canivete na região cervical da vítima e tentou prosseguir na agressão, sendo contido por outras pessoas, circunstâncias suficientes para submeter ao Conselho de Sentença a análise do elemento subjetivo.

5.

A tese defensiva de ausência de intenção de matar encontra-se isolada, pois a prova oral e pericial aponta ataque com arma branca em região vital, precedido de ameaça verbal e seguido de novas tentativas de agressão.

6.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando há indícios de ataque súbito e inesperado, em contexto no qual a vítima buscava acalmar o acusado e conduzi-lo para fora do local, sem esperar a agressão.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na fase de pronúncia, a desclassificação do crime doloso contra a vida somente é cabível quando a ausência de intenção de matar estiver demonstrada de modo inequívoco. 2. A existência de indícios de golpe com arma branca em região vital, precedido de ameaça e seguido de novas investidas, autoriza a manutenção da pronúncia por homicídio tentado. 3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando houver indícios de ataque súbito e inesperado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413 e 419.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.233.211/MG, AgRg no HC nº 765.454/AL; TJ/MT, N.U 0000375-10.2012.8.11.0095, N.U 1000625-96.2022.8.11.0023, N.U 1000625-96.2022.8.11.0023,

N.U 1000187-07.2021.8.11.0023.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000045-27.2019.8.11.0108

RECORRENTE: AIRTON PEREIRA DE LOYOLA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Airton Pereira de Loyola, contra sentença que o pronunciou pelo crime tipificado no art.
121, § 2º, inciso IV c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima tentado).

Em suas razões, assevera que: 1) “
não restou demonstrado o ânimo de matar na conduta do acusado, razão pela qual revela-se incabível sua sujeição ao Tribunal do Júri ante a ausência de cometimento de crime doloso contra a vida
”; 2) “
exame de corpo delito da vítima acostado aos autos evidencia a ausência de ânimo de matar, notadamente diante da inexistência de perigo de vida gerado pela conduta do réu (ID 49751369 - Pág. 51), comprovando que as lesões foram de natureza leve a moderada — compatíveis com uma briga, e não com tentativa de homicídio
”; 3) no “
interrogatório judicial, o acusado afirmou categoricamente que não tinha a intenção de matar a vítima e que apenas reagiu às agressões que estavam sendo perpetradas pela vítima e outros familiares contra ele”;
4) em caso de desclassificação, deve-se reconhecer a “
prescrição da pretensão punitiva em abstrato e a consequente extinção da punibilidade do recorrente, nos termos dos artigos 107, IV c/c 109, V do Código Penal
”; 5) ante o “
princípio da eventualidade, caso não se logre êxito com a argumentação no sentido da desclassificação da conduta do acusado, revela-se necessário o devido decote da qualificadora a ele imputada, por ser manifestamente improcedente
” (Id. 365491404 - pág. 1-15)

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia (Id. 365491408 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
367774374 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000045-27.2019.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de homicídio qualificado tentado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 04 de janeiro de 2019, por volta das 23h00, na residência localizada na Rua dos Ipês, n. 622, Bairro Cristo Rei, neste município e comarca de Tapurah, Airton Pereira Loyola, qualificado às fls. 15/16, com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Conrado Ferreira de Santana, somente não se consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima foi socorrida e recebeu atendimento médico.

Segundo restou apurado, o denunciado Airton foi até a residência da vítima, e no local passou a importunar sexualmente a testemunha Lucinda, a qual ficou incomodada com a situação e pediu que o denunciado parasse com aquele comportamento.

Contrariado com as recusas de Lucinda, e com a intervenção dos demais presentes, o denunciado começou a proferir

xingamentos e ameaças. Por essa razão,

a vítima, morador do local, conduziu o denunciado para fora da residência.

Contudo, ao chegarem no portão,

o denunciado gritou: “eu mato você também” e, de inopino, agrediu a vítima com um canivete que trazia consigo, desferindo um golpe que atingiu as regiões suprahioidiane carotidiana, causando-lhe as lesões descritas nos laudos de fls. 32/33 e 36/37.

O denunciado prosseguiu com seu intento criminoso tentando golpear as regiões da cabeça e do abdome de vítima, que conseguiu se desvencilhar dos demais golpes. Ato contínuo, testemunhas contiveram o denunciado, que evadiu-se do local.

[...]
(
Id.
365490924 - pág. 5-6).

O recurso não comporta provimento.

Co
mo é cediço, na fase da pronúncia, a desclassificação só é admitida quando restar demonstrado, de plano,

que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, por deferência constitucional, cabe ao Tribunal Popular avaliar o caso.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daquele previsto no art. 74, § 1.º, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana

[...]
(Código de Processo Penal Comentado, 12ª ed. Ed. RT, pág. 826-827).

A jurisprudência endossa o entendimento:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

[...] No caso, nada permite concluir, nesta via, que o réu não agiu com animus necandi, como o defendido pela impetrante. Importante reconhecer, ainda, que "havendo a demonstração de fatos definidores da justa causa, deve ser mantida a pronúncia, não sendo juridicamente viável realizar-se a desclassificação ou despronúncia, que exigiriam certeza jurídica sobre a não ocorrência de animus necandi, nos termos do art. 49 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 727.538/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 765.454/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

No caso
sub examine
,
as provas coligidas demonstraram que, no dia dos fatos, o réu dirigiu-se à residência da vítima, onde ocorria uma confraternização.

Após discutir com uma das convidadas, a vítima

solicitou-lhe que se retirasse do local. Ao acompanhá-lo até a saída, recebeu o golpe na região cervical.

Na instrução processual,
Conrado Ferreira de Santana

descreveu, pormenorizadamente, a conduta do acusado e deixou claro que ele, naquela ocasião, intentou ceifar-lhe a vida,
verbis
:

MP:

[...] queria que o senhor contasse detalhadamente

o

que aconteceu naquele dia, tá bom?

V: Tá bom.

MP: Pode começar, por favor.

V: Sim, foi assim mesmo, estava na minha casa, foi dia 4 de janeiro, era

umas nove e meia mais ou menos da noite, estava eu, minha mulher, minha esposa, meus filhos [...], aí estava lá fora assando uma carne

[...] umas oito

e meia fomos jantar, aí jantamos, entramos para dentro, lá

dentro é o quintal lá fora

[...], estava lá fora apagando

a churrasqueira, tirando a brasa da churrasqueira para jogar fora, jogar água, aí ele chegou no portão, ele tinha encostado no portão já, tinha até fechado

o portão, chegou de moto, “oh, portão fechado”, falei: “não, está só encostado”,

“abre você mesmo”, fui lá e puxei metade do portão para ele, ele entrou com a moto, eu saquei que ele estava bêbado.

MP: O Airton?

V: Sim, o Airton,

eu peguei e falei: “entra para dentro, vamos entrar para dentro”, que ele é meu primo, acostumado na minha casa, passa final de ano comigo, natal [...]; chegou lá: “tem Velho Barreiro”, “não tem”, que eu não bebo [...], aí ele chegou lá e perguntou para minha menina, a Kely [...], “não tem não, tem um restinho que sobrou do final de ano, que vocês tomaram, que é só um pouquinho que sobrou no litro, que ninguém toma aqui em casa pinga”; “então faz uma caipirinha, que quero tomar, que estou tomando só Velho Barreiro”,

beleza, puxei uma cadeira,

ele sentou [...], minha menina fez a caipirinha,

ele tomou de boa ali aquele pouquinho que tinha, conversando, aí tinha a mãe do Luciano ali do lado dele, minha mulher para cá [...], aí ele começou a conversar com a mulher, conversa daqui, conversa dali.

MP: Que mulher você fala?

V: Dona Lucinda [...].

MP: Quem é Lucinda?

V: A Lucinda é mão do Luciano.

MP: Tá.

V: Aí eles conversando lá, eu puxei uma cadeira e sentei do lado, na beira da área,

fiquei lá de boa sentado na cadeira de fio, e eles lá na mesa conversando, aí conversa vai, conversa vem, ele ‘salvava’ a mulher toda hora, que bêbedo já sabe, conversa de bêbado...

MP: O que o senhor quer dizer, tipo cantando, importunando?

V:Não, eu não escutei ele cantando ela assim [...].

MP: O que você quis dizer [...]?

V: Salvava ela de mão, daí pegava na mão dela, cumprimentava ela, assim, daí foi umas três vezes, quando foi ‘nas quatro vez’, ouvi ela falando assim para ele: “tá bom, você já me cumprimentou três vezes, essa aqui já é quatro, tá bom, já cumprimentamos bastante”, aí ele zangou, ele puxou, saiu da cadeira, meteu a mão na cintura: “ah, vou dar um tiros dentro dessa casa hoje”,

já falei: “meu Deus do céu”, já pensei comigo:

“nossa, o homem tá ruim já”, aí ele falou para ela assim: “até hoje não achei uma puta para desfazer de mim”, xingando já, começou xingar ela com aqueles palavrão, não tem? Aí ela baixou a cabeça e ficou quieta, ele

virou para mim, olhou para mim e me falou assim; “empresta uma faca, que

quero matar um hoje”, falei: “nossa, meu Deus do céu, o que é isso” [...], aí o Luciano, que estava do lado, do outro lado da mesa, falou para ele: “que isso cara, é minha mãe, conhece minha mãe, respeita ela”, aí ele já respondeu o Luciano, que fosse para a puta que pariu,

o Luciano, a mãe do Luciano, tudo, que ele era homem, se o Luciano achasse ruim, que peitasse ele então, que pulasse nele, que ele ia mostrar quem ele era,

aí esse homem ‘embrabou’,

foi ‘embrabando’, xingando o Luciano [...], aí aquele homem foi só zangando, foi só crescendo, o Luciano até quis levantar da cadeira para ir nele, eu falei para Luciano: “negativo, não, pelo amor de Deus, ninguém vai brigar”, aí ele saiu na porta assim, ficou chamando o Luciano para ir nele, eu peguei e saí [...], ele chamo ele

[...]

MP: Qual é o apelido?

V: Apelido dele é ‘Delega’ [....], “
Delega, pelo amor de Deus, o que foi, não esquenta a cabeça, calma, o que está acontecendo, não esquenta a cabeça com nada não”,

aí ele saiu para fora assim, e eu conversando com ele: “não esquenta a cabeça, não precisa fazer nada”[...], pegou já

deu um soco no meu peito, também me deu um soco no peito

assim: “sai daqui filha da puta, que você está

puxando saco de Luciano”, “não, pelo amor de Deus, não puxo saco do Luciano, não briguem, não faz nada, não quero que você briga, se voce faz uma cagada, na sua vida, você está enrolado e eu também porque está na minha casa”,

[...],
aí ele saiu meio assim, na banda que ele tinha vindo, meio portão assim de entrar com a moto, ele foi saindo e eu com ele, conversando de boa assim, mas eu nunca achei que ele... Não pensava que ele ia ter

coragem de socar o canivete em mim,

porque eu não estava brigando com ele
,
eu só estava pedindo calma para ele
;
eu saí com ele assim no portão, quando foi saindo no portão assim, nós dois fomos passar, ele do lado direito, eu no esquerdo para cá, ele virou assim para me empurrar, ele bateu o rosto dele no portão, sabe? Meu Deus do céu
, quando bateu o rosto assim, só vi que ele falou assim [a vítima levanta a mão como se fosse golpear]: “eu mato você também”, e nisso aí desceu, já encontrei com a mão dele na minha cara assim, não teve nem como eu sair dele, que eu não estava esperando, né
?
Aquilo quando bateu assim, pegou aqui que já desceu assim [a vitima mostra o lado do rosto e a lateral do pescoço], aquilo só esquentou, vi que

já me ardeu assim,

aí ele vinha em mim com o canivete [ a vitima faz gesto como se fosse golpear], batia em mim para me pegar e eu só me defendendo, eu comecei a gritar: “para, para”, meu pia veio ocorrendo lá de dentro, o Wesley chegou, que viu correndo assim, não sei como acertou ele
[...], meu pia só empurrou ele assim, tirou a mão dele, deu um soco, parece que na cara dele, não sei, ele afastou de ré assim para trás; aí eu estava assim, na frente do meu portão tinha lâmpada,

poste, e eu já tudo lavado de sangue assim, aquela sangueira, sabe? Aí que meu pia deu no olho dele assim, na cara dele assim, que ele afastou assim,

que ele não caiu não também,

ele veio, parou lá no meio da rua, como a luz é clara, eu peguei e mostrei para ele: “tá vendo Delega, o que você fez comigo, você me cortou com esse canivete, socou esse canivete em mim”, que ele olhou, daí ele olhou assim [a vitima faz cara de espanto], que ele viu que eu estava tudo vermelho de sangue,

[...] saiu correndo

e vazou.

MP: Tá, deixa entender, começou esse negócio com a Lucinda lá dentro, esse desconforto

[...]?

V: Sim, sim,

MP: O senhor tentou

conversar com ele [...], agressivo, o senhor foi com ele para a porta, conversando,

o senhor disse que ele já deu um empurrão no senhor?

V: É.

MP: [...]?

V: Ele me deu três ‘empurrão’ no meio peito [...].

MP: Ele estava saindo e foi hora que ele falou: “eu mato você também”?

V: Sim, ia saindo eu e ele no portão, quem sabe ele sai, porque ele queria o Luciano, ele estava com raiva do Luciano, enfezou com o Luciano.

MP: Aí ele virou?

V: Quando ele virou para me empurrar, me dar outro empurrão no peito, ele bateu o rosto no portão, né?

MP: Aí já sacou?

V: Mas ele já estava com o canivete na mão.

MP: Entendi.

V: Só que eu achei, eu achei que ele não ia ter coragem de fazer isso comigo,

porque é

meu parente, meu primo, né? Eu não estava brigando com ele, então eu confiei nele, confiei nele, “onde, né”?

MP: O senhor não esperava?

V: Não esperava
.

MP: Foi hora que ele falou: “mato você também”?

V: Só falou: “eu mato você também”...

MP: E começou?

V: Já desceu [...], na minha cara assim
.

MP: E ele continuou tentando?

V: Ele meteu assim [a vítima faz gesto, como se estivesse golpeando], ele bateu assim, aí pegou do outro lado [a vítima mostra a cicatriz no pescoço], feriu aqui ainda, e eu só defendendo, gritando para ele parar
,
daí que meu pia escutou eu gritando, eles estavam tudo lá dentro, só estava eu lá fora, só eu e ele, sai conversando com ele para acalmar
.

MP: Daí quando

gritou

[...] veio?

V: Sim, eu gritei, ficava gritando para ele parar, porque ele com o canivete [...], querendo socar em mim [...],só defendia, não tinha um pau, não tinha nada para defender dele.

MP: [...]?

V: Sim, nunca usei arma

[...], meu pia veio correndo de lá para cá assim, viu eu tudo ensanguentado assim, meu pia não chegou

a perguntar não, meu pia só chegou assim e bateu nele assim.

MP: Deu um soco nele?

V:

Deu um soco na cara dele, ele saiu de ré assim.

MP: Foi só assim que ele parou?

V: Sim, senão ele não parava não, e eu não tinha

[...] nada para me defender dele, só na mão, ele estava estressado mesmo, eu nunca vi o cara estressado daquele jeito, nunca.

MP: De lá o senhor foi para a delegacia, para o hospital?

V: Sim, naquela hora lá veio... Meu pia falou: “ele cortou meu pai, meu pai está tudo ensanguentado”, o Jorge Matheus [...], chegou e falou assim: “Conrado do céu, você está cortado”, falei: ‘estou cortado sim, ele socou o canivete no meu pescoço, bem aqui” , ‘entra aqui no carro que vou te levar para o hospital”, mas eu pensei que tinha cortado pequenininho, né? Lá no hospital que foi tirar foto e mostrar para mim, o talho foi feio, pegou de cima aqui, veio aqui [a vítima mostra a cicatriz da ponta do rosto até o final do pescoço].

MP: [...]?

V: O doutor falou assim: “você é um homem de Deus cara”, quando cheguei no hospital, que o doutor me viu, falou: “Conrado do céu, você é homem de Deus
, você salvou [...], se pegasse um pouco mais para

cima na veia, você não aguentava chegar aqui, não chegava chegar no hospital
”, aí o doutor já falou assim: “registra o BO aí, já chama a polícia rapidão”, daí também não sei, porque eles desviaram para costurar,

só sei que quando eu acordei estava lá em Sorriso.

MP: Entendi, o senhor foi transferido para Sorriso?

V: Sim, me mandaram para Sorriso.

MP: Ficou internado [...]?

T: Aqui só estancaram o sangue e deram uma costuradinha para modo não... Eu não podia nem conversar, para não sair o sangue...

MP: Jorrava muito sangue?

V: Esguichava.

[...]

Defesa: Por que ele teria direcionado alguma agressão para o senhor?

V:Como assim?

Defesa: Por que do nada ele resolver brigar com o senhor e enfiar uma faca no seu pescoço?

V: Porque ele... eu disse que bateu o rosto, virou para me empurrar, saindo do portão eu e ele junto, eu conversando com ele para não estressar, antes ele me deu dois ‘empurrão’ no meu peito, dois ‘empurrão’, “vai para lá, saí daqui”, eu falei: “calma Delega, que isso, pelo amor de Deus, não vai esquentar a cabeça, não briga, porque você quer brigar, complica”.

Defesa: Sim.

V: Mas ele não ouviu não.

Defesa: Tá.

V:

Não ouviu nem um pouquinho não

[...], aí ele foi saindo para a banda da rua assim, foi saindo para a rua e eu junto com ele [...].

Defesa: Você estava expulsando ele da sua casa?

V: Não, eu não expulsei ele não, eu só estava pedindo calma.

Defesa: Calma, tentando afastar ele dali?

V: É,

não ver o Luciano, que ele queria o Luciano, ele esquentou com o Luciano, ele queria porque queria brigar com o Luciano.

Defesa: No momento, não estou dizendo que o senhor fez alguma coisa, estou dizendo que ele pode ter interpretado que o senhor fez alguma coisa, porque ele não tinha nada contra o senhor?

V: Não, não tinha nada nada.

Defesa: É muito estranho que não tem nada contra a pessoa...

V:

Eu não xinguei ele,

não distratei ele, não falei nada, eu só pedia calma para ele, não esquentar a cabeça e não fazer bobagem
.

Defesa: E ele falou alguma coisa nesse momento, você disse que ele dizia: “sai para lá”, empurrava o senhor?

V: Sim.

Defesa: Por que ele queria ir para cima do Luciano?

V: Ele me chamou que eu era um ‘filha da puta’, “sai daqui filho da puta, você é puxa saco do Luciano” [...].

Defesa: Como se você estivesse defendendo o Luciano?

V: É, como se estivesse [...], eu querendo defender ele eu defendendo ele para não brigar, entendeu?

Defesa: Tá, que momento que ele tira essa faca, como que foi isso, onde apareceu essa faca?

V: Ele toda hora, quando ele ‘embrabou’ com a mulher lá, ele meteu a mão na cintura assim.

Defesa: Então ali você já desconfiou

diferente?

V: Não, que toda vida eu sei que ele andou com canivete, sempre ele andou com canivete.

Defesa: Você sabia disso?

V: Sim, porque ele é.... Toda vez que ele vem de Diamantino, ele vai na minha casa, nós ‘come’ peixe frito, nós ‘faz’ festinha, né?

Defesa: Toda vida ele usou canivete?

V: Toda vida

teve canivete, ele andava com canivete assim, no bolso, na caixinha, não tem?

Defesa: Então quando ele mexeu na cintura, você teve assim, presumiu que ele poderia mexer no canivete?

V: Sim.

Defesa: Estou perguntando.

V: Ele mexeu no canivete.

Defesa: Ah, ele mexeu no canivete?

V: É, eu vi ele pegando o canivete, só que eu achei que ele não ia ter coragem de fazer nada para mim, porque eu não estava fazendo nada com ele,

não estava brigando com ele
.

[...]

Defesa: Queria saber o momento que o senhor viu o canivete?

V: Lá fora com ele na mão, ele tirou o canivete lá fora, que ele estava esperando que

o Luciano pulasse nele, fosse nele, ele socava decerto no Luciano, porque ele estava com o canivete na mão,

Defesa: Então no primeiro momento o canivete não era para o senhor , era para o

Luciano?

V: Não, para mim eu acho que não era, né? Para mim ele não ia fazer nada para mim, mas ele, como eu acabei de dizer, quando ele me empurrou, ele bateu, ele virou para me empurrar e bateu o nariz dele no portão assim, ele só triscou o nariz dele no portão.

Defesa: Ele empurrou o senhor e ele que bateu o nariz [...]?

V: Nós ‘ia’ passando no portão, eu e ele conversando assim, eu acalmando, pedindo calma para ele não estressar, não brigar, quando ele virou para empurrar assim eu, ele esqueceu do portão acho, não sei, o portão estava só metade aberto.

Defesa: Você tinha aberto para ele entrar [...]?

V: Ele bateu, acho que foi o nariz, não sei.

Defesa: Bateu o rosto?

V: É, bateu o rosto.

Defesa: [...]?

V: Quando bateu assim, ele só falou para mim que me matava também e já desceu o canivete em cima.

Defesa: Ah, ele falou alguma coisa?

V: Eu achei que ele ia me dar um murro, né? Uma porrada, falei: “puta meda, tomei

um murro agora na cara”,

naquela hora pensei.

Defesa: Mas ele falou eu mato você?

V: Eu mato você e desceu o canivete, só senti que pegou aqui, que ardeu.

Defesa: Ele já estava com o canivete na mão já?

V: Ah, ele já estava com o canivete na mão

Defesa: Aí depois que ele praticou essa lesão no senhor, machucou seu pescoço, vocês começaram a lutar?

V: Não.

Defesa: o senhor não disse que ele seguir atingindo?

V: Não, assim,

na hora que ele bateu o canivete, ele bateu o canivete assim e batia o canivete em mim, só que daí

não me pegou mais, eu só tirava a mão dele, quando batia, eu pá, tirava, aí eu gritava para ele parar, aí comecei gritar duro, né? Porque eu sozinho lá, não tinha como lutar, eu comecei a gritar: “para, para Delega, para”,

o meu pia veio correndo lá de dentro, escutou eu gritando lá no portão, lá no trem,

veio correndo, chegou e pegou assim [...], meu pia endoidou [...], deu um murro no olho dele assim [...], não sei onde pegou.

Defesa: Pegou no olho.

V: É, né?

Defesa: Aí caiu para longe?

V: Sim, ele afastou.

Defesa: Afastou?

V: Ele afastou de ré na rua e parou lá no meio da rua, aí quando ele parou lá,

meu
pia também não foi nele não, só deu esse nele para ele afastar,
aí eu peguei e mostrei para ele: “está vendo aqui Delega,

o que você fez comigo, você meteu esse canivete em mim para me cortar”, ele parou lá na rua, me olhou assim [a vítima faz expressão de assustado], quando ele olhou, ele apavorou, ele se assustou, eu já estava tudo lavado de sangue assim,

estava vermelho
.

Defesa: Você disse que ele tinha... Ele bebeu um restinho de Velho Barreiro?

V: Sim.

Defesa: Você consegue me dizer mais ou menos, você viu a garrafa?

V: Se der, deve dar uns três dedos mais ou menos na garrafa.

Defesa: Três dedos de cachaça?

V: Hunrum.

Defesa: Da garrafa?

V: Sim.

Defesa: Isso foi o que ele bebeu ou ele já chegou embriagado?

V: Não, ele já chegou bêbado, ele já chegou bêbado da rua.

Defesa: Ele disse que estava bebendo?

V: Abri o portão para ele entrar com a moto, ele fez desse jeito com a moto [faz gesto como se estivesse perdendo o controle da motocicleta].

Defesa: Ele estava dirigindo?

V: Sim, daí eu pensei comigo, mas fiquei quieto.

Defesa: Assim, ele não estava conseguindo se equilibrar na moto?

V: Sim, ele estava bem ruim, quando ele entrou no portão assim com a moto.

Defesa: Mas no falar ele enrolava a língua, tinha cheiro de bebida?

V: Não, assim não [...].

Defesa: Mas não estava se equilibrando direito?

V: Ele estava bêbado, mas não estava bêbado caindo.

Defesa: Ficou falando, conversando?

V: Sim.

Defesa: Você disse que nunca viu um cara tão estressado que nem ele naquele dia, você não [...], o que estou querendo entender é isso, se era um descontrole do álcool ou se foi alguma coisa que irritou ele, ele estava são?

V: Olha doutor,

eu não vou falar que é pela pessoa dele, assim, eu desconfio, falo que é o álcool, desconfio que é do álcool, que ele estava alterado.

Defesa: Pelo que o senhor está me dizendo agora nem é tanto?

V: Sim, mas deve ser do álcool, porque se fosse assim outras vezes, ele brigava lá na minha casa, ele brigava comigo, brigava,

que ele nunca fez isso.

Defesa: Nunca fez?

V: Não, ele nunca fez.

Defesa: Ele nunca bebia?

V: Não, bebe sempre ele bebe, ele ficou um tempo sem beber, a mulher dele me falou.

Defesa: Mas esse fim de ano ele estava bebendo?

V: Bebeu sim [...].

Defesa: E aprontou alguma?

V: É que nesse dia que ele chegou lá em casa, o Luciano estava tomando uma caixinha de cerveja [...] Jorge Matheus, o meu filho, o pia, que bebe uma cervejinha também, até ofereceram para ele a cerveja, ele disse que não queria cerveja, ele estava tomando só Velho Barreiro, só queria cachaça, daí ele dispensou até cerveja.

Defesa: Entendi, que hora era isso mais ou menos?

V: Era umas nove e meia, por aí.

Defesa: Da noite?

V: É.

Defesa: Estavam fazendo uma carne ali?

V: Sim, eu tinha assado uma carne, que a mãe do Luciano veio passear aqui, que ela mora em Diamantino também [...], o Luciano pediu para mim [...].

Defesa: Essa dona Lucinda?

V: É, dona Lucinda.

Defesa: Eles são amigos lá em Diamantino?

V:

[...] isso que falei [...]

Defesa: A Lucinda e

o Airton são amigos?

V:

[...] de amizade não, mas conhecer conhece, acho que não tem assim intimidade, de perto para outro, assim, de conversar direto, mas conhece sim.

Defesa: Esse canivete aí, que arma que é essa, como é esse canivete?

V: Oh doutor, eu nem....

Defesa: Tamanho?

V: Eu nem não vi o canivete, falar a verdade, porque quando ele bateu no meu pescoço assim...

Defesa: Mas antes você viu.

V: Eu vi ele com o canivete na mão, fechado assim.

Defesa: Aí que está, que tamanho que era?

V: É pequenininho, está lá na delegacia esse canivete.

Defesa: O senhor chegou a ver isso daí?

V: Cheguei, que o dia que me chamaram na delegacia,

vi o canivete lá.

Defesa; Lá o senhor viu, mas no dia, o senhor não recorda de ter visto na mão dele?

V: Sim, eu vi, quando ele chamou o Luciano para fora, tinha tirado o canivete da bainha, ele estava com ele na mão.

[...]
(Id. 365490922- pág. 1-4

– relatório de mídias).

A prova testemunhal produzida refuta a tese de ausência de
animus necandi
sustentada pela defesa.

Lucinda Monteiro de Souza relatou que participava de um jantar na residência da vítima, ocasião em que o réu chegou embriagado, “começou a caçar confusão com todo mundo e lhe xingou do nada”. Acrescentou que a vítima pediu, educadamente, que se retirasse do local, e o acompanhou, de modo cauteloso, até a saída; pouco depois, clamou por socorro, pois sofrera golpes de faca. Afirmou, ainda, que a vítima não travou luta corporal com o acusado e que este
cessou a agressão apenas em razão da intervenção de terceiros
(Id. 365491391, p. 1 — relatório de mídias).

O depoimento de Luciano Augusto Monteiro de Souza foi esclarecedor:

MP:

[...] queria que o senhor relatasse como que aconteceu detalhadamente aquele dia,

o

que o senhor recorda, por favor.

T: Foi assim, nós estávamos fazendo uma festa de família, porque eu ia viajar para fazer uma colheita para fora, em Campo Novo, aí a gente comprou os materiais, tudo, carne, e fomos assar lá na casa do meu tio Conrado, até então, estava tudo tranquilo, eu, minha esposa, minha mãe, meu amigo Leonardo e a família do Conrado, a esposa dele e a família dele, sem o Delega;

estava todo mundo tranquilo lá, ele chegou por volta umas dez horas da noite, dez e pouquinho, ele chegou e já estava meio alterado, tanto que meu tio estava lá na frente já guardando as coisas para a gente poder ir para casa dormir, aí ele chegou com a moto, meio cambaleando, aí meu tio abriu o portão para ele.

MP: Estava, embriagado?

T: Estava, estava embriagado, aí ele chegou, meu tio abriu o portão para ele, ele entrou, meu tio já viu que ele estava meio embriagado, aí ele chegou lá dentro, cumprimentou todo mundo, como de costume, eu nunca tive encrenca com ele, nem nada, ele chegou, cumprimentou todo mundo, aí ele veio na minha mãe, cumprimentou minha mãe normal, aí ele sentou assim e
começou a perguntar para o meu tio quem era a mulher que estava ali, aí ele falou: “é a mãe do Luciano”, aí ele cumprimentou de novo, mais uma vez, aí ele pediu para a minha mãe levantar e dar uma volta, aí minha mãe falou assim: “oh, você, por favor, me respeita, eu sou casada”, aí ele ficou bravo, começou a se alterar, começou a xingar a minha mãe de desgraça e não sei o quê, eu fiquei quieto na minha, até então meu tio estava conversando, acalmando a situação, aí ele chegou...

MP: O tio Conrado?

T: O tio Conrado, a vítima, aí ele pegou e falou assim: “me dá uma faca

que eu vou matar”, que não sei o quê,

já começou uma frescura, aí meu tio...
O delega começou a xingar a minha mãe,

xingar de biscate,

de puta, que não sei o quê, eu peguei e falei assim: “você respeita a minha mãe

cara, você está na casa do meu tio, respeita a casa dele, respeita a minha mãe”, aí ele se alterou,

levantou: “vem aqui brigar comigo, vem bater em mim aqui, você não gosta de bater nos outros, vem aqui brigar comigo”, eu falei assim: “rapaz, eu nunca nem conversei com você”, fiquei sentado quieto, como eu estou aqui agora, aí meu tio falou: “não, para com isso”
, não sei o quê, começou a conversar com ele, tranquilo,

nisso ele estava com um copo de bebida, que a minha prima tinha feito,
aí ele foi, meu tio começou a conversar com ele e foi saindo para fora,
aí lá no portão, a minha avó pegou, estavam todos sentados na mesa,

ninguém foi para fora,
aí minha avó pegou, levantou e foi lá ver o que estava acontecendo, porque ele estava alterado, aí quando pensa que não, minha avó grita: “socorre, socorre, acode”, porque ele estava passando o canivete,

batendo

no Conrado
,
no Tim, no meu tio, aí nós saímos correndo e fomos lá para ver o que estava acontecendo, aí

chegamos lá,
meu tio estava se defendendo e ele com o canivete na mão
, ninguém tinha visto que ele tinha feito corte nem nada
,
aí meu primo Wesley, que é filho do Conrado, pegou, chegou e bateu nele, deu um soco nele, empurrou ele, eu cheguei e empurrei ele também na tentativa de tirar em cima do meu tio,

peguei e empurrei, ele foi parar para fora do portão assim,

aí quando a gente foi ver, que meu tio colocou a mão assim, que sentiu que estava cortado, foi nessa hora que eu corri atrás dele, do Delega, corri atrás dele para pegar ele,

chamar a polícia e tudo mais, porque eu também estava desorientado, peguei e corri atrás dele, aí

ele pegou e saiu correndo e foi embora; aí peguei e falei para o meu amigo levar, o Leonardo,

levar meu tio no médico, foi onde chamaram a polícia lá, nós tentamos ligar, tentamos ligar, mas não estávamos conseguindo falar com a polícia,

fomos na casa do meu tio também, que é policial civil, ele não estava, aí

lá no hospital conseguimos falar com a polícia; eu também me alterei,

peguei realmente, eu empurrei ele,

eu peguei um pedaço de pau para poder correr atrás dele.

MP: Depois que ele tinha [...] seu tio Conrado?

T:

Exatamente.

MP: Já lá

fora?

T: É, lá fora do portão, eu peguei um pau para tentar acertar ele, só que ele correu, aí eu joguei o pau fora também, e fui

acudir o meu tio, que eu não tinha visto até então, depois que eu fui ver que ele estava ferido, mas foi isso que aconteceu.

MP: Vocês foram

acudir o tio?

T: Foi.

MP: Ele ficou aqui, ele foi levado para Sorriso?

T: Foi, ele chegou aqui no hospital, a única coisa que fizeram, só imobilizaram o pescoço dele, fizeram um curativo e mandaram ele para Sorriso, eu fui junto

depois.

MP: Ah, você foi?

T: Fui.

MP: Ele ficou quanto tempo lá, você sabe?

T: Olha, ele foi na sexta,

foi na sexta e ficou sábado inteiro, ele veio sábado à noite.

MP: Então, na hora que começou lá dentro, ele começou a falar com sua mãe,

foi muito desrespeitoso,

você falou, olha...

T: Eu falei: “olha, você está na casa

do meu tio, por favor respeita minha mãe”.

MP: Ele chegou a sacar alguma arma para o senhor, ele teve alguma ameaça para o senhor, vocês entraram em discussão, alguma coisa assim?

T: Não, a única coisa que ele fez foi assim, ele colocou a mão na cintura e falou assim: “ah, eu vou matar alguém”, como é que ele falou, deixa eu lembrar, ele falou bem assim: “estou a fim de matar alguém hoje” [...]
, ele falou bem assim para o meu tio: “pegue uma faca lá que eu vou matar,

vou matar alguém hoje”,

falou bem assim, aí eu fiquei quieto, eu estava quieto

na minha, a gente não estava embriagado nem nada.

MP: Entendi.

T:

Aí só a única coisa que eu falei para ele: “você respeita a minha mãe, você está na casa do meu tio, minha mãe é casada, você respeita a minha mãe”.

MP:

E aí o tio Conrado foi levando ele para fora, tentando apaziguar?

T: Exatamente.

MP: [...]?

T:

Aí começou a conversar com ele.

MP: Você não saiu nessa hora?

T: Não, depois, só saiu a minha avó,

MP: Aí foi quando vocês ouviram ela gritando?

T: É ela gritou: “acode, acode,

que vai matar ele”, aí foi a hora que meu primo saiu primeiro que o meu primo Wesley saiu primeiro que eu e eu fui atrás dele, aí o Wesley tinha separado, ele estava com o canivete na mão,

o Wesley empurrou ele, deu um murro nele e empurrou ele, daí ele pegou o canivete e tentou agredir o Wesley também, o Wesley estava segurado na mão dele com o canivete, aí foi na hora que eu cheguei e empurrei ele, que ele caiu lá fora
,
senão ele tinha metido o canivete no Wesley também
.

MP: O Wesley é o filho do...

T: Conrado, enteado.

MP: Ele saiu e deu um soco nele para tirar ele de cima do pai?

T:

Foi isso mesmo.

MP: Conteve?

T: Conteve.

MP: foi atrás?

T: Foi,

MP: Aí foi a hora que

o senhor tentou

pegar o pau?

T: Ele já estava lá fora, eu tinha empurrado ele primeiro, aí ele caiu lá fora do portão, aí eu fui para dentro, peguei o pedaço de pau para poder ir até ele,

o Wesley estava segurado a mão dele com o canivete na mão, foi na hora que eu peguei, daí a hora que ele viu que eu estava com o pedaço de pau na mão, se abaixou e saiu correndo, tirou o Wesley e saiu correndo.

MP: Chegou a ver as agressões no Conrado, foi nessa parte do pescoço?

T: Eu vi depois, porque até então minha avó estava gritando, ninguém tinha

visto

[...], meu tio tinha a mão assim,

ninguém nem tinha percebido o que tinha acontecido, estava no calor do momento, aí só ele colocou a mão assim, eu falei: “meu Deus do céu, ele cortou o senhor
”,

ele cortou de fora a fora assim, cortou um pedaço aqui [a testemunha mostra o pescoço] um pouco no peito, tipo assim, então a questão é que ele não estava sabendo o que estava fazendo, porque ele deu três tipos de canivetada no meu tio
,

ainda queria meter mais um canivete nele ainda
, para a pessoa falar que ele estava querendo brigar comigo, o depoimento dele a princípio foi esse, que ele estava brigando comigo, meu tio foi tentar separar.

[...]

Defesa: [...] a dinâmica, como se deu, você chegou na rua,

qual foi a imagem que você teve ali, o filho, o enteado já tinha dado soco?

T: Sim, já tinha.

Defesa: E estava atracado, estava lutando?

T: O Delega

estava com o canivete na mão, o Wesley chegou, meu tio estava segurado na mão dele, e o Wesley chegou e deu

um murro nele, bem na cara, na face, deu um murro, aí eu peguei e empurrei ele para fora do portão, eu vi a hora que o Wesley bateu nele, eu vi, aí ele pegou o canivete, ele caiu, ele levantou e ficou com o canivete assim,

o Wesley foi para pegar o canivete dele, ele tirou a mão, foi na hora que ele pegou o canivete com a outra mão, o Wesley segurando a mão dele,

ele estava tentando desferir golpes no Wesley, foi o que eu vi, por isso que eu peguei o pedaço de pau
.

Defesa: Empurrou?

T:

Já tinha empurrado no caso.

Defesa: [...]?

T:

Ele pegou, deixa eu começar do começo, ele pegou, deu um murro

na boca do Delega, entendeu? Aí eu cheguei e empurrei, porque ele caiu lá fora, e aí ele pegou o canivete com a mão e o Wesley segurando a outra, depois que eu empurrei, né? Aí ele segurou a mão do Delega assim, uma mão e a outra mão com o canivete, o Wesley estava meio de longe segurando, para eu poder chegar, aí eu cheguei e peguei o pedaço de pau e fui socar nele,

hora que eu joguei, ele soltou o Wesley e correu.

Defesa:

Esses detalhes depois do soco, no seu tio, né?

T:

O Tim, Conrado.

Defesa:

Conrado, o seu tio narrou de uma forma um pouco diferente, ele disse que houve um soco no rosto do Airton, do Delega, e ele já foi meio que no meio da rua.

T:

Não, não, foi eu que empurrei ele, foi eu que empurrei, porque o meu tio também estava...

Defesa: Claro, teve todas as circunstâncias, depois do seu empurrão ainda, alguém foi para cima do Airton para segurar...

T: Foi, foi

o Wesley, o Wesley segurou ele, né?

Defesa: Tá,

aí ele estava com o canivete, mas

não conseguiam dominá-lo?

T: Não, não conseguiam, porque ele estava com o canivete, né? E aí, tipo assim, eu gritei para o meu primo: “ele vai te machucar”.

Defesa:

E como que terminou esse enrosco

aí entre o Wesley e o Ayrton?

T: Foi na hora que eu peguei o pedaço de pau,

hora que eu fui jogar, o Wesley, ele se soltou do Wesley, entendeu? Ele torceu o braço, e soltou do Wesley e saiu correndo,

Defesa: Entendi.

T:

Eu tentei desferir o golpe nele, mas aí ele...

[...]
(Id. 365490922- pág. 1-4

– relatório de mídias).

Wesley de Almeida, filho da vítima, explicou que estavam na residência em um churrasco, ocasião em que o réu chegou embriagado. Relatou que o acusado passou a cortejar a mãe de Luciano, a qual lhe exigiu respeito, por ser casada. Diante da reprimenda, o réu se exaltou e tentou brigar com Luciano.

Aduziu, ainda, que seu genitor procurou acalmá-lo e o conduziu para fora, “de boa”. Pouco depois, viu sua avó “mexendo os braços” e, ao se aproximar, deparou-se com o pai tentando se defender, enquanto o acusado, munido de um canivete, encontrava-se sobre ele, “querendo cortar mais”. Nesse momento, desferiu-lhe um soco, a fim de apartar a agressão
(Id. 365490922- pág. 1-4

– relatório de mídias).

Leonardo Figueiredo da Silva esclareceu que, no dia dos fatos, o réu chegou alcoolizado e se desentendeu com Luciano. Diante disso, Conrado tentou acalmá-lo e conduzi-lo para fora do local. Pouco depois, a “mãe dele pediu para acudi-lo”, ocasião em que se depararam com “ele com um corte no pescoço”

(Id. 365491380, pág. 1 – relatório de mídias).

Roseli Balmante de Almeida e Kelly Almeida de Santana, esposa e filha da vítima, descreveram a dinâmica fática de modo semelhante (Id. 365490922, pág. 1-4 – relatório de mídias).

O policial militar Alex Junior Silva de Camargo esclareceu que ouviu dos “parentes da vítima” que o réu teve “uma discussãozinha besta com outra pessoa” e que Conrado tentou intervir, momento em que foi atingido no pescoço. Relatou ainda que, após cerca de quarenta minutos de buscas, a equipe policial localizou o acusado escondido embaixo de um caminhão, no vão dos pneus, bastante embriagado (Id. 365490922, pág. 1-4 – relatório de mídias).

O relato de Jamerson Nunes Galvão seguiu a mesma linha (Id. 365490922, pág. 1-4 – relatório de mídias).

A

prova pericial corrobora a prova oral produzida, pois registrou que Conrado apresentava ‘ferimento inciso que se estendia, aproximadamente, do ângulo da mandíbula esquerda até o terço médio da clavícula direita’, além de ‘lesão em região geniana (bochecha)’, provocados por arma branca (Id. 365490924, pág. 51-53).

O mapa topográfico acostado no Id. 365490924, pág. 58, aponta que a lesão atingiu as regiões suprahioidiana, infrahioidiana e carotidiana.

A dinâmica extraída do conjunto probatório indica que Airton não consumou seu intento porque, após receber o golpe no pescoço, a vítima conseguiu esquivar-se das demais facadas e pediu socorro, atraindo

terceiros ao local, que

impediram nova investida.

A versão sustentada por

Airton, no sentido de que não possuía intenção de matar

(só se defendeu de agressões da vítima e dos demais)

encontra-se isolada nos autos

As testemunhas arroladas pela defesa – Dilaine Maria da Silva, Dejair da Silva Barros, Michele Andressa Gaspar da Silva e Joilson Pereira de Loyola – pouco esclareceram acerca dos fatos propriamente ditos (Id. 365490922, pág. 1-4 — relatório de mídias).

Além do mais,

o depoimento da vítima enfraquece tal argumento, especialmente porque afirmou, de modo categórico, que o réu lhe disse: “eu mato você também”, e em seguida desferiu-lhe o golpe.

Ademais, não se pode ignorar que a vítima foi atingida em região vital – pescoço –, circunstância que,
per se
, indica o propósito homicida do agente.

Nesse contexto, inviável a desclassificação pretendida. Confira-se:

[...]

A desclassificação para lesão corporal seguida de morte somente é cabível quando a ausência de animus necandi estiver cabalmente comprovada, o que não se verifica nos autos, pois as circunstâncias do crime evidenciam o dolo homicida: ameaça prévia, retorno armado, disparo de arma de fogo, coronhada e múltiplas facadas em regiões vitais. A multiplicidade de golpes, a localização das lesões em regiões vitais e o contexto do crime evidenciam inequivocamente o animus necandi, afastando qualquer alegação de descontrole emocional ou reação instintiva. [...]
(TJ/MT, N.U 0000375-10.2012.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026).

[...]

A desclassificação do crime doloso contra a vida para delito diverso depende da ausência inequívoca de animus necandi, o que não se verifica quando presentes indícios consistentes extraídos de provas testemunhais e circunstâncias do fato.

A análise do dolo, elemento subjetivo do tipo penal, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, salvo quando manifestamente ausente, o que não ocorre no caso.

O recorrente surpreende a vítima desarmada com sucessivos golpes de faca, dirigidos a regiões vitais (pescoço e axila), após breve desentendimento em ambiente festivo, denotando conduta potencialmente letal e desproporcional. [...]
(TJ/MT, N.U 1000625-96.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026).

Tampouco se pode cogitar de manifesta improcedência da qualificadora do art. 121, § 2º,

inciso IV, do Código Penal.

Cezar Roberto Bittencourt

doutrina que “
Para se configurar a surpresa, isto é, recurso que torna difícil ou impossível a defesa do ofendido, é necessário que, além do procedimento inesperado, não haja razão para a espera ou, pelo menos, suspeita da agressão, pois é exatamente a dificuldade ou mesmo a impossibilidade de defesa da vítima que fundamenta a qualificadora
”

(Código Penal Comentado, 10ª edição, Ed. Saraiva, pág. 627-628 –
e-book).

As provas demonstraram que a discussão que antecedeu o ataque não envolveu a vítima, pois ocorreu entre o réu e Luciano.

Conrado limitou-se a acalmar os ânimos e a retirar o acusado do local, sobretudo por se tratar de seu primo.

Inclusive, ao ser inquirido, declarou: “
eu achei que ele não ia ter coragem de fazer isso comigo,

porque meu parente, meu primo, né? Eu não estava brigando com ele, então eu confiei nele”.

Ademais, afirmou, de modo categórico: “
não teve nem como eu sair dele, que eu não estava esperando”.

Conforme reiteradamente decidido, o ataque inesperado, de inopino, sem possibilidade efetiva de reação da vítima, justifica a manutenção da qualificadora inserida na pronúncia.

Nesse sentido:

[...] Há indícios de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em ataque inesperado, em contexto de confiança, enquanto a vítima se encontrava distraída em sua residência. [...]
(TJ/MT, N.U 0001438-43.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 23/04/2026).

[...] Há substrato indiciário mínimo para a manutenção da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando o ataque é súbito, inesperado e dirigido contra vítimas desarmadas, conforme elementos probatórios constantes dos autos. [...]
(TJ/MT, N.U 1000187-07.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).

Com essas considerações,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo o recurso
, mantendo na íntegra a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026